Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-15.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÕES CÍVEIS. JUSTIÇA GRATUITA. RÉU. CONCESSÃO EM APELAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. MELHOR POSSE. ÔNUS DA PROVA. PRIMEIRO POSSUIDOR. TEORIA OBJETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUANTIDADE DE PEDIDOS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, se presentes os requisitos legais, o que se constata no caso em tela; contudo, atribuem-se efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem aos atos já praticados.
2. A prova destina-se a formar a convicção do juiz, não estando o Magistrado vinculado à produção de qualquer tipo de prova, podendo indeferir a produção daquelas que julgar desnecessárias para embasar o seu convencimento sobre a matéria em debate.
3. Em se tratando de manutenção de posse e proteção contra turbação ou esbulho, a análise do direito lastreia-se na averiguação de quem possui a melhor posse sobre o terreno, bem como se houve turbação, por parte do réu, desta área (acaso não seja possuidor dela) e das demais informadas pelo autor, não se discutindo sobre a propriedade do bem.
4. Estabelecido que a lei determina ser possuidor aquele que de fato tem o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, uso, gozo e disposição da coisa, compulsando os autos, releva anotar que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia de evidenciar que exercia posse anterior sobre o imóvel controvertido apto a justificar o seu direito à proteção sobre o bem.
5. Para a Teoria Objetiva da Posse adotada pelo Código Civil, defendida por Ihering, a posse é reconhecida pela destinação econômica dada à coisa, não sendo requisito a apreensão física ou a vontade de ser dono dela, mas tão somente a conduta de proprietário. Ou seja, não precisa ter a presença física, tampouco há necessidade de saber se há o animus ou não, apenas se a pessoa está agindo como se dona fosse.
6. Em observância ao art. 86 do CPC – que dispõe que se cada parte for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas –, a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
7. Negou-se provimento ao recurso do autor e deu-se provimento parcial ao recurso do réu apenas para deferir o benefício da justiça gratuita, sem efeitos retroativos.